Tribunal: STJ
Processo: 1407663-44.2019.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2173877 - MS(2022/0225661-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUCOES ELETRICAS
LTDA
ADVOGADOS
: ROBSON OLÍMPIO FIALHO - SP139625
ROBSON OLÍMPIO FIALHO - MS009790
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
RODRIGO BARRETO COGO - SP164620B
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - SP425142
GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - SP452136
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
GRAZIELLA ZAPPALA GIUFFRIDA LIBERATTI - PR014773
CLÁUDIO ANTONIO SAUL - MS013884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
.1- Agravo interno manejado em face de
SÚMULA 315/STJ
decisão da Presidência do
que indeferiu liminarmente embargos de
Superior Tribunal de Justiça
divergência em agravo em recurso especial, pois o acórdão embargado não apreciou o mérito do
recurso especial, tendo reconhecido sua intempestividade, o que atrai a incidência da
e impede o cabimento do recurso uniformizador.2- Agravo interno desprovido.
Súmula 315/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56740939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 531e989f-57cc-4876-badf-07bd480418bf

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 531e989f-57cc-4876-badf-07bd480418bf

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2173877 - MS(2022/0225661-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUCOES ELETRICAS
LTDA
ADVOGADOS
: ROBSON OLÍMPIO FIALHO - SP139625
ROBSON OLÍMPIO FIALHO - MS009790
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
RODRIGO BARRETO COGO - SP164620B
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - SP425142
GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - SP452136
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
GRAZIELLA ZAPPALA GIUFFRIDA LIBERATTI - PR014773
CLÁUDIO ANTONIO SAUL - MS013884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que indeferiu liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso especial, pois o
acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial, tendo reconhecido sua
intempestividade, o que atrai a incidência da
e impede o cabimento do recurso
Súmula 315/STJ
uniformizador.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54909956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:28:40
Código de Controle do Documento: 914c8fa3-ce23-41ce-ace8-912975c29fbd

Trata-se de agravo interno interposto por Planel Planejamentos e Construções
Elétricas Ltda. contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em agravo em recurso especial, ao fundamento de que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de análise do mérito do recurso especial em razão de
sua intempestividade, incidindo, por conseguinte, o óbice da Súmula n. 315 do STJ.
O recorrente sustenta, em síntese, que o indeferimento violaria o
inc. II, do
art. 266,
RISTJ, pois, embora não conhecido o recurso especial por intempestividade, ocorreu apreciação
da controvérsia, afirmando que tal requisito se extrairia do relatório do julgado (art. 489, inc. I,
do CPC).
Reitera, ainda, alegação de tempestividade do recurso especial mediante
comprovação de suspensão de prazos por feriados locais (Carnaval) e desenvolve argumentos de
mérito ligados à coisa julgada material em reclamação originária, além de suscitar duplicidade
de sucumbência.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação.
A decisão agravada é clara ao consignar que o acórdão embargado não apreciou o
mérito do recurso especial, pois o seu exame foi obstado pela intempestividade, circunstância
que, por si, impede o cabimento dos embargos de divergência, nos termos da Súmula n. 315 do
STJ
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/2015.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315 DO STJ. SEMELHANÇA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, o acórdão embargado, quanto ao tema objeto da
divergência, manteve a inadmissibilidade do recurso especial sem apreciar
seu mérito. Em tal contexto, mesmo em vigor o
incide a Súmula n.
CPC/2015,
315 do STJ, segundo a qual, "não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Jurisprudência
da CORTE ESPECIAL.
2. A aplicação do óbice processual (Súmula n. 7 do STJ) para inadmitir o
recurso especial decorreu do exame concreto do texto do mencionado recurso
e do respectivo acórdão recorrido, que não se comunicam com as peças dos
paradigmas, ausente a indispensável semelhança fático-processual entre eles.
3. Majorados os honorários sucumbenciais na decisão monocrática ora
agravada, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, descabe
majorá-los novamente neste agravo interno. Precedentes.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos relator
, Corte
EAREsp n. 1.949.913/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Especial, julgado em
DJe de
12/9/2023,
25/9/2023)

A pretensão recursal não logra afastar essa premissa.
Documento eletrônico VDA54909956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:28:40
Código de Controle do Documento: 914c8fa3-ce23-41ce-ace8-912975c29fbd

Ademais, o
inc. II, do RISTJ, ao admitir embargos de divergência quando o
art. 266,
acórdão não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia, pressupõe que
o órgão julgador, apesar do não conhecimento, tenha efetivamente enfrentado a questão federal
controvertida em termos capazes de revelar tese jurídica suscetível de uniformização.
Não se confunde, portanto, “apreciação da controvérsia” com a mera exposição dos
contornos do caso no relatório. A narrativa do histórico processual e a reprodução de argumentos
das partes, por integrarem a estrutura formal do julgado, não equivalem a pronunciamento
jurisdicional sobre a tese de direito
debatida, sobretudo quando a conclusão
material/processual
do acórdão embargado é a inviabilidade de análise do recurso por intempestividade, como
expressamente reconhecido na decisão agravada.
Também não procede a tentativa de reabrir, nesta sede, a discussão acerca da
tempestividade do recurso especial com base em feriados locais e suspensão de prazos.
Trata-se de insurgência dirigida, em essência, a infirmar o próprio óbice de
cognoscibilidade que impediu o exame do mérito do especial. Ocorre que, mantida a conclusão
de que o acórdão embargado não ultrapassou o filtro de conhecimento do apelo especial,
permanece ausente o pressuposto indispensável à via uniformizadora, razão pela qual os
embargos de divergência não se prestam a funcionar como sucedâneo para superar, por via
transversa, a barreira processual assentada.
No mesmo sentido, os argumentos de mérito sobre coisa julgada material e sobre o
acerto ou desacerto do acórdão recorrido no âmbito da reclamação não têm aptidão para infirmar
o fundamento determinante do indeferimento liminar, que é a inexistência de julgamento de
mérito do recurso especial no acórdão embargado, requisito indispensável para o cabimento dos
embargos de divergência no caso concreto.
Por fim, quanto à alegação de duplicidade na sucumbência, a decisão agravada
consignou a majoração de honorários advocatícios, se previamente fixados, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, providência típica da indeferimento do recurso nesta instância, sem que o
agravante tenha demonstrado, de modo específico, incompatibilidade concreta entre comandos
decisórios ou
a ser corrigido.
bis in idem
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54909956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/04/2026 00:28:40
Código de Controle do Documento: 914c8fa3-ce23-41ce-ace8-912975c29fbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.173.877 / MS
Número Registro: 2022/0225661-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01081477420048120001
01249558620068120001
020040136417
1081477420048120001
14076634420198120000 1407663442019812000050000 1407663442019812000050002 20040136417
1407663442019812000050001 1249558620068120001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUCOES ELETRICAS
LTDA
ADVOGADOS
: ROBSON OLÍMPIO FIALHO - SP139625
ROBSON OLÍMPIO FIALHO - MS009790
EMBARGADO : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
RODRIGO BARRETO COGO - SP164620B
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - SP425142
GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - SP452136
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
Documento eletrônico VDA56706375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 98a3b81d-87b1-4a20-a1d1-8beca79b17e1

MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
GRAZIELLA ZAPPALA GIUFFRIDA LIBERATTI - PR014773
CLÁUDIO ANTONIO SAUL - MS013884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADOS : ROBSON OLÍMPIO FIALHO - SP139625
ROBSON OLÍMPIO FIALHO - MS009790
AGRAVADO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X
SA
ADVOGADOS : MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
RODRIGO BARRETO COGO - SP164620B
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - SP425142
GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - SP452136
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
FÁBIO DE OLIVEIRA PEREIRA - MT013884
GRAZIELLA ZAPPALA GIUFFRIDA LIBERATTI - PR014773
CLÁUDIO ANTONIO SAUL - MS013884
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Documento eletrônico VDA56706375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 98a3b81d-87b1-4a20-a1d1-8beca79b17e1

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 98a3b81d-87b1-4a20-a1d1-8beca79b17e1